Tribunal: TJBA
Processo: 8057840-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057840-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JILMARA DE ANDRADE Advogado(s): MARIA JULIA PEREIRA DE CARVALHO, MARIANA NUNES DA CRUZ AGRAVADO: RAIDAN RAIMUNDO MATTOS GOES e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE MISERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da integralidade da justiça gratuita. A agravante alega hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, considerando os elementos probatórios constantes dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 4. O magistrado pode indeferir o pedido de gratuidade quando houver nos autos elementos incompatíveis com a alegação de insuficiência, devendo antes oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos, conforme art. 99, § 2º, do CPC. 5. A agravante não comprovou efetivamente sua alegada hipossuficiência, limitando-se a juntar declaração não oficial de isenção de imposto de renda. 6. A ausência de apresentação de documentos essenciais como declaração de imposto de renda de pessoa física ou conjunta, extratos bancários ou outros comprovantes financeiros, mesmo após oportunizado prazo específico, evidencia a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 7. O valor da causa em discussão, que foi apresentada no patamar de mais de R$200.000,00 (duzentos mil reais), está ligada a uma cirurgia plástica eletiva, na qual a parte agravante pagou ao agravado, via pix, o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); o que demonstra, ao menos diante da ausência de qualquer prova ao contrário, que a autora possui recursos para arcar com as custas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração efetiva de hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a simples declaração do interessado quando houver elementos nos autos que contradigam o estado de necessidade alegado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º e § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento: 2730200-72.2023.8.13.0000, Rel. Des. Sandra Fonseca, 6ª Câmara Cível, j. 27.02.2024; TJ-RJ, Agravo de Instrumento: 00152552220258190000, Rel. Des. João Batista Damasceno, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJ-AL, Apelação Cível: 07155737120218020001, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, 2ª Câmara Cível, j. 22.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057840-40.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JILMARA DE ANDRADE e como apelada RAIDAN RAIMUNDO MATTOS GOES e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)